Tribunal: TJDFT
Processo: 0712443-89.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU COM MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE ESPECÍFICO. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. No caso dos autos, além de não ser ínfimo o valor do bem subtraído, o recorrente ostenta maus antecedentes e é reincidente específico em condenação anterior por crime contra o patrimônio, o que indica sua contumácia na senda criminosa, tornando a conduta mais reprovável e inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância.
3. Deve ser mantida a análise desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes criminais se foram utilizadas condenações transitadas em julgado por fatos anteriores ao que está sendo analisado para avaliar negativamente a referida circunstância.
4. O período depurador de 05 (cinco) anos, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, afasta a reincidência, mas não impede a exasperação da pena-base pela avaliação desfavorável dos antecedentes.
5. A condenação transitada em julgado em data anterior ao fato que ora se aprecia revela-se apta à configuração da reincidência. No presente caso, compulsando os autos e os dados do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, nota-se que não houve o transcurso do período depurador constante do artigo 64, inciso I, do Código Penal, de modo que deve ser mantida em desfavor do réu a circunstância agravante da reincidência.
6. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal (furto), à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, à razão mínima.